Tribunal: STF
Processo: Rcl 21333
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA AC 3.653. INEXISTÊNCIA. SUCEDÂNEO DO INSTRUMENTO PROCESSUAL CABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A reclamação é instrumento processual destinado a cassar ato ofensivo à autoridade de ato jurisdicional da Suprema Corte.



    2. A reclamação é inadmissível quando utilizada como sucedâneo da ação rescisória ou de recurso.



    3. In casu, a) a decisão proferida nos autos da AC 3.653 limitou-se a conferir efeito suspensivo a recurso extraordinário; b) julgado o mérito do recurso e transitado em julgado o feito, perdeu o objeto a ação cautelar, de modo que não há falar em ofensa à autoridade da decisão proferida na referida cautelar.



    4. Agravo regimental desprovido.